Tribunal: TJES
Processo: 5010416-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010416-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO ALVES MAGALHAES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Marcelo Alves Magalhães
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Exmo. Juiz de

Direito da
3
ª Vara
Criminal de Vila Velha
.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que o
p
aciente
está preso desde o dia
05

de outubro d
e 2022
, em razão de prisão em flagrante,
posteriormente
convertida em preventiva,

por motivo
de
suposta prática da conduta tipificada

no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
,

apurada
nos Autos
nº
0007760-27.2022.8.08.0035
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva do paciente. A
ssim, a
o reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela
revogação da prisão preventiva, com ou sem a
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no
art
igo
33,
caput
, da Lei
nº
11.343/2006.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos instrutórios
que o setor de inteligência do 4º Batalhão da Polícia Militar informou a respeito de uma denúncia
sobre
um indivíduo de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) anos,
que estava
a bordo de um
veículo modelo
honda civic preto realizando a entrega de entorpecentes na região,
o que motivou os policiais a fazerem campana no local.

Consta,
que o setor de inteligência da polícia observou o veículo
circulando
pelos bairros Novo México e Vila Nova, ambos em Vila Velha/ES, de modo que os policiais deram ordem de parada ao veículo, que estava sendo conduzido por Marcelo Alves Magalhães.

Ato contínuo, depreende-se que foi realizada busca pessoal, sendo encontrado um papelote de cocaína no bolso do paciente, e, em buscas pelo veículo, foi apreendida a quantia de R$2.324,00 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais), 04 (quatro) pedras de substância semelhante à “escama” do tamanho aproximado de uma caixa de fósforo
cada uma
, 13 (treze) papelotes de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e um cigarro de maconha.

Infere-se, ainda, que em razão do paciente informar que possuía mais produtos ilícitos
em sua residência
, foi apreendida
em sua casa
01 (uma) pedra de substância semelhante à cocaína, no mesmo formato das anteriormente encontradas, além de material para embalo de droga.

Com isso, evidencia-se o

perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
de modo que a manutenção da segregação cautelar
persiste para a garantia da ordem pública,
especialmente considerando
as circunstâncias da apreensão do entorpecente.

Digo isso, haja vista que a denúncia para o setor de inteligência da polícia militar a respeito do envolvimento do paciente no transporte de entorpecentes, somada à quantidade de dinheiro em espécie apreendida na ocorrência,
e especialmente a quantidade e variedade de droga apreendida, incluindo o entorpecente conhecido como “escama”, que segundo os policiais se trata de cocaína pura, de elevado valor de comercialização,

evidenciam
grande envolvimento,
estruturação e organização na prática do tráfico de entorpecentes
.

Outrossim, o fato de ter sido encontrado na residência do paciente material para embalo de droga e
certa
quantidade da
mesma
substância entorpecente conhecida por “escama”,
demonstra que a prática de tráfico de drogas
não se limitava ao transporte de entorpecentes,

restando,
por conseguinte,
sobejamente

demonstrado o
perigo gerado
com a
liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Sobre o tema, outrossim, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Ademais, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade de Marcelo Alves Magalhães foi fundamentada de forma satisfatória, como pode ser verificado no seguinte trecho. Vejamos:

“
Também há periculum libertatis, na medida em que a prisão afigura-se necessária à garantia de ordem pública. Isto porque, ao acusado imputa-se a prática de crime grave, equiparado a hediondo, por determinação constitucional.

Há de se consignar, outrossim, que, conquanto primário, ao acusado teria sido confiada não apenas entorpecentes, de qualidades diversas, e material de embalo, mas também a quantia de R$ 2.324,00 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais), a qual não seria entregue a mero participante eventual do movimento, daí porque, ab initio, pode-se inferir que o acusado integraria verdadeira organização criminosa, havendo, pois, indicação concreta que, em liberdade, torne a delinquir, vulnerando a ordem pública.

Imprescindível tal medida, portanto, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
[...].”

Portanto,
a partir do teor da
d
ecisão objurgada, entendo que a prisão preventiva d
e Marcelo Alves Magalhães
foi decretada
e mantida
em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto, conforme já fundamentado.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

À luz do exposto e,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO.
INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, foi encontrado na residência do paciente material para embalo de droga, significativa quantidade de dinheiro em espécie, e três variedades de entorpecentes, o que demonstra que a prática de tráfico de drogas não se limitava ao transporte de drogas, restando sobejamente demonstrado o perigo gerado com a liberdade do acusado, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
3.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.
4.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.